Tribunal: STF
Processo: HC 68261
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
- Habeas Corpus. Inquirição de  vítima  e  testemunhas,  por
carta precatoria. Ciencia da  defesa  quanto  a  expedição  da  carta
precatoria. Não torna nulo o processo o fato de a  defesa  não  haver
sido intimada da data da audiencia, no  juízo  deprecado.  Sequer  se
demonstra qualquer prejuizo a defesa. Habeas corpus indeferido.